Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-02.2019.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000523-02.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO - CPF: 359.795.898-21 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (IMPETRANTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), FERNANDO DA FONSECA MELO - CPF: 545.527.701-44 (LITISCONSORTES), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FERNANDO JOSE MONTEIRO PONTES FILHO - CPF: 185.072.838-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO - DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES: ressalva divergente em anexo RETIRADO DE PAUTA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

Mandado de Segurança n.o
1000523-02.2019.8.11.9005

Impetrante:

MICROSOFT INFORMATICA LTDA.

Impetrado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT.

Autoridade Coatora: HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA.

Litisconsorte Passivo Necessário:

FERNANDO DA FONSECA MELO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU AVIAMENTO DE RECURSO CÍVEL INOMINADO RELATIVO À REJEIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 1. PREJUDICIAIS MERITÓRIAS – 1.1 PREJUDICIAL DE PREVENÇÃO E LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO –
MANDAMUS
ANTERIOR DISTRIBUÍDO A JUIZ QUE NÃO MAIS PERTENCE AO COLEGIADO RECURSAL – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE TRATA DE IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DIVERSA – 1.2 PREJUDICIAL DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – INACOLHIMENTO – PEÇA EXORDIAL QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DA LEI N.o 9.099/95 – 1.3 PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO – DECISUM QUE SE ADEQUA AOS REQUISITOS FORMAIS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 2. MÉRITO –MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO RECEBE RECURSO INOMINADO - FUNDAMENTO EM EQUÍVOCOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA PRÓPRIA MÁQUINA JUDICIÁRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

Não há falar em prevenção quando a ação judicial já foi arquivada e o seu relator não mais pertence ao quadro das Turmas Recursais.

Não configura litispendência o manejo de mandado de segurança que ataca decisão judicial diversa da ação mandamental anterior

Na ação de mandado de segurança o valor da causa corresponderá ao valor do benefício econômico que se pretende alcançar.

A petição inicial que atende aos requisitos da Lei n.o 9.099/95 não pode ser taxada de inepta

Não se enquadra na condição de nula a decisão judicial que se adequa aos requisitos formais da legislação processual.

Há de se conceder a ordem de segurança contra decisão judicial que não recebe recurso inominado, com fundamento em equívocos processuais praticados pela própria máquina judiciária

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que negou seguimento ao recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, contra
decisum
que rejeitou impugnação à execução de sentença condenatória desfavorável à autora desta ação mandamental, determinando o prosseguimento da fase executiva com penhora de valores.

Para tanto, a parte impetrante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma:

1. Preliminares:

1.1 Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

2. Mérito:

2.1 V
iolação da coisa julgada por se computar a multa cominatória sobre período em que a obrigação não era devida e,

2.2 Excesso de execução em face de desproporcionalidade da multa cominatória aplicada

Deferida parcialmente a liminar vindicada, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

A parte litisconsorte passivo necessário apresentou longa manifestação, rebatendo os argumentos fático-jurídicos inseridos na peça exordial, e defendendo a manutenção do ato judicial fustigado, tecendo os seguintes contrapontos:

1.
Litispendência, prevenção e reiteração de mandado de segurança recentemente julgado em face da prevenção do Juiz Alex Nunes de Figueiredo

2.
Necessidade de emenda da peça exordial, por ausência de indicação do valor da causa

3.
Preclusão consumativa

4.
Decadência para o manejo do mandado de segurança em face de que a decisão fustigada foi proferida em 25.03.2019

5.
Impossibilidade de se debater decisões judiciais transitadas em julgado

6.
Apresenta pré-questionamentos constitucionais, alusivos ao princípio da igualdade, devido processo legal, contraditório, coisa julgada, legalidade, e ausência de direito líquido e certo,

7.
Também, apresenta pré-questionamentos infraconstitucionais referentes à todas as jurisprudências do STF, STJ, TJMT e da Turma Recursal única de Mato Grosso.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pela concessão parcial do Mandado de Segurança, observando-se as formalidades legais.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra decisão judicial que negou seguimento ao recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, em face de
decisum
que rejeitou impugnação à execução de sentença condenatória que lhe foi desfavorável, determinando o prosseguimento da fase executiva com penhora de valores.

1. Das prejudiciais meritórias alinhavadas pelo litisconsorte passivo necessário

Com relatado anteriormente, o litisconsorte passivo necessário apresenta duas matérias processuais que, a meu ver, implicam na prejudicialidade das demais questões jurídicas debatidas nos autos. São elas:

1.1 Litispendência, prevenção e reiteração de mandado de segurança recentemente julgado em face da prevenção do Juiz Alex Nunes de Figueiredo

Esta preliminar não pode ser acolhida, a meu ver, pois, além do Juiz Alex Nunes de Figueiredo, então Relator do Mandado de Segurança no 100464-14.2019.8.11.9005, ter sua designação para a Turma Recursal Única expirada em data de 31.12.2019, a ação mandamental já foi extinta definitivamente, não havendo, por isso, cogitar-se de prevenção.

De igual modo, não prospera a tese da litispendência entre esta demanda judicial e a materializada no MS n.o 100464-14.2019.8.11.9005, pois, ao se compulsar o teor da peça exordial deste ultimo
mandamus
(ID n.o 20744497), constata-se que o seu objeto tem por alvo judicial a decisão que rejeitou os embargos à execução, sendo indeferida a petição inicial por se entender que se tratava de mandado de segurança manejado contra decisão interlocutória o que, via de regra, não é cabível em sede de juizado especial cível estadual. Reforço que essa ação judicial já foi extinta definitivamente.

Além disso, nesta demanda constitucional, como amplamente já referido, a parte impetrante se volta contra o não aviamento do recurso cível inominado contra a rejeição dos embargos executórios, situação jurídico-processual diversa da aludida ação constitucional distribuída ao Juiz Alex Nunes de Figueiredo.

Por tais motivos, rejeito a prejudicial em referencia.

É como voto.

1.2 Necessidade de emenda da peça exordial, por ausência de indicação do valor da causa

Quanto a esta prejudicial meritória, em que o litisconsorte passivo necessário aponta que a petição inicial não contém o valor da causa, como estabelece o art. 319 do Código de Processo Civil (CPC), em sintonia com o art. 6.o da lei n.o 12.016/09, entendo que, apesar dessa falha processual, vejo a sua superação em razão do entendimento jurídico hodierno no sentido de que, quando não estipulado o valor da demanda judicial, pela parte autora, deverá ser norteado o
quantum
pelo benefício econômico pretendido que, no caso dos autos, é de R$
1.793.390,08.

Assim é o entendimento jurídico do FONAJE quando enuncia que:

“ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

A jurisprudência hodierna assim responde:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA DA INCIAL. 1. Já se encontra sedimentado pela jurisprudência que a fixação do valor da causa em mandado de segurança deve ser feita pelas regras comuns às outras ações, sendo aplicável, por analogia, a adoção do critério fixado no art. 259, I, do CPC/73, segundo o qual, o valor da causa é a soma do principal pleiteado. (...)

(TRF-3 - Ap: 00277801620064036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 10/04/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/04/2018)

Desse modo, utilizando o disposto no art. 13, parágrafo 1.o, da Lei n.o 9.099/95, anoto que o valor a ser atribuído à presente demanda judicial será equivalente a R$
1.793.390,08.

Não é exagero acrescentar que o caso aqui registrado é de uma ação de mandado de segurança, em que por força do disposto no art. 10, inc. XXII da Constituição Estadual e da Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal, não há falar em eventual condenação em verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, referências processuais que sofreriam o influxo do valor da causa.

Por tais motivos, sou pela superação do defeito da petição inicial, com dispensa de eventual conversão do julgamento em diligência para se cumprir a proposta do litisconsorte passivo necessário.

1.3 Decadência para o manejo do mandado de segurança

Penso que tal matéria prejudicial não pode ser acolhida, tendo em vista que os registros processuais constantes dos autos revelam que o presente
mandamus
é manejado contra a r. Decisão judicial proferida em
data de 29.09.2019 (ID
24413835
), que, volto a reprisar, deixou de receber o recurso inominado interposto pela parte impetrante, restando evidente a não ocorrência da decadência sustentada pelo litisconsorte passivo.

Rejeito, pois, a preliminar em referência.

É como voto.

1.4 Das demais matérias arguidas pelo litisconsorte passivo necessário

Em relação aos contrapontos jurídico-processuais alinhavados pelo litisconsorte passivo necessário, e referentes à suposta impossibilidade de se debater decisões judiciais transitadas em julgado e pré-questionamentos constitucionais, alusivos ao princípio da igualdade, devido processo legal, contraditório, coisa julgada, legalidade, e ausência de direito líquido e certo, além dos pré-questionamentos infraconstitucionais referentes à todas as jurisprudências do STF, STJ, TJMT e da Turma Recursal Única de Mato Grosso, tenho que tais matérias se atrelam ao aspecto meritório desta ação mandamental e por isso, relego para o momento procedimental próprio para dispor sobre as mesmas.

2. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, agitada pela parte impetrante, por entender que o fato do Juízo Monocrático permitir o aviamento do recurso inominado manejado pela, então parte devedora, não implica em restrição judicial, na medida em que se vê do conteúdo decisório, que foi invocado fundamento jurídico lastreado em correta interpretação da lei que rege o Juizado Especial Cível estadual (Lei n.o 9.099/95).

É preciso mencionar que o resultado do posicionamento judicial, divergente do pleito processual da parte impetrante, não caracteriza, por si só, a negativa de prestação jurisdicional.

Por tais motivos,, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

3. Do mérito

Superadas essas prejudiciais, e antes de imergir nas teses fático-jurídicas destiladas pelas partes litigantes, apresento sucinto relato acerca dos fatos que desaguaram na propositura da demanda judicial aqui registrada.

Com efeito, o que se tem destes autos, bem como do Processo principal n.o
80108553720108110011, é que no ano de 2010, o litisconsorte Fernando da Fonseca Melo propôs uma reclamação contra a parte impetrante, denunciando defeito de um vídeo game XBOX-360, no valor de R$ 1.930,00. Ali se postulou e teve deferida a tutela jurisdicional antecipada (em 29.01.2010), nos seguintes moldes:

“

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL ao Reclamante, para o fim específico de determinar que a requerida Microsoft Informática Ltda., proceda-se com o pagamento de novo aparelho de vídeo game X-BOX 360, modelo elite, contendo dois controles sem fio, no valor total de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais),até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);”

Importa acrescentar que o valor das astreintes foi elevado, posteriormente, para a quantia de R$ 1.000,00 (em data de 01.07.2011), por denúncia do litisconsorte quanto à omissão ao cumprimento da Ordem Judicial, isto, em 23.05.2011.

Concluída a fase instrutória, foi proferida sentença com a condenação da parte impetrante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos danos morais e na obrigação de restituir o vídeo game Xbox 360 por outro da mesma espécie (em 01.03.2012), decisão confirmada pela Turma Recursal estadual.

Na sequencia, em 02.03.2016, o litisconsorte notícia a inércia da parte impetrante quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, postulando a execução da decisão, o que foi deferida, determinando-se a intimação da parte devedora para cumprimento da sentença e da multa moratória (em 27.06.2016). Foi efetuado o bloqueio
on line
do valor correspondente ao produto defeituoso (Xbox 360), na quantia de R$ 3.299,00.

Houve o manejo de embargos executórios (
ID 5088406- DATA DE 25/01/2017)
, alegando-se excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo Monocrático em 01.03.2017 (
ID 5088424)
, com prosseguimento da execução sentencial, apurando-se o valor atualizado da verba indenizatória a título de danos morais em R$ 10.306,64 (05.076.2017-
ID
8031857
), bem como da multa cominatória, valendo mencionar que esta, em 31.08.2017, apontou a quantia de R$ 2.230,500,00 (
ID 9688676)
.

A partir dessa fase processual, como salientado na decisão deferitória da liminar vindicada neste
mandamus
, inicia-se uma batalha judicial nos autos, em que as partes litigantes se digladiam mediante inúmeras petições que, acabam por dificultar a ultimação dos atos executivos. Foi consignado lá e há de ser repetido aqui, que é preciso se por cobro a esse caminho procedimental, eis que incompatível com a finalidade da Lei n.o 9.099/95, através de diretivas judiciais afirmativas.

Prosseguindo, por necessário, é de se acusar que a parte impetrante ofertou impugnação á execução da sentença condenatória (
ID 12906570)
, focando, precipuamente, nas astreintes, sendo rejeitado o incidente executivo, determinando-se novo bloqueio
on line
para custear a verba indenizatória por danos morais (processo principal n.o ID n.o 17581114), sendo efetuado o pagamento espontâneo, pela parte então devedora.

Solvido o débito relativo ao valor do produto defeituoso e aos danos morais, o Juízo Monocrático passou a enfrentar o debate alusivo à multa cominatória, reduzindo em 50% o valor anterior alcançado (R$ 2.230,500,00), conforme ID 18723433 do processo principal), ficando o resíduo de R$ 1.793.390,08
(
ID 22529618)
.

Seguidamente, em data de 04/09/2019 (ID 23370324), a impetrante apresenta uma fiança bancária no valor de R$ 2.331.407,10, com o fim de apresentar embargos à execução.

Porém, isto ainda não ocorreu e, mesmo assim, a certidão da gestora, no ID 23422836, APONTA QUE A MESMA (a ora impetrante), APRESENTOU EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, com nítido equívoco, induzindo o Juízo Monocrático a erro, conforme se vê pelo despacho constante do ID 23424619, data de 05/09/2019, nos seguintes termos:

“A despeito do certificado em id retro, bem como do pugnado em id no 23370324, denota-se que o valor da multa diária aplicada já fora objeto de inúmeras discussões, inclusive de embargos à execução, de modo que já exaustivamente analisada, não podendo ser reaberto debate acerca, sob pena de tornar infinita a tramitação da presente, razão pela qual
DEIXO
desde já de receber os referidos embargos eventualmente opostos, devendo a demandada proceder com o pagamento do valor calculado, sob pena de bloqueio de verbas.”

Na sequencia (ID 23972411 – DATA DE 16/09/2019), a gestora confecciona a certidão de que a parte foi intimada para pagar e assim não o fez, devolvendo o feito para regular andamento e atos do juiz, sendo proferida determinação de penhora
on line
no valor de R$ 1.793.390,08 (ID 23978806 – data de 18/09/2019), com bloqueio do valor em data de 19/09/2019 (juntado o extrato em data de 23/09/2019 – ID 24183639).

Pelo ID 24255837 – DATA DE 24/09/2019, percebe-se que a impetrante apresenta petição de embargos à execução por causa dos valores determinados a serem penhorados de R$ 1.793.390,08, questionando os períodos da multa, valores bloqueados; excesso de execução; não descumprimento da liminar, e ausência de intimação nos moldes da Súmula 410 do STJ. Merece anotar que, até então, não havia NENHUM BLOQUEIO JUDICIAL, apesar da ocorrência de várias tentativas nesse sentido.

Já pelo ID 24255839 - DATA DE 24/09/2019, verifica-se que a impetrante apresenta RECURSO INOMINADO CONTRA A DECISÃO DO ID 23424619, considerando que o referido
decisum
, sequer permitiu o aviamento dos embargos do devedor, sendo assim o preâmbulo da peça de recurso, senão vejamos:

“
Nos termos do ENUNCIADO FONAJE 143, a r. decisão que extingue os embargos à execução desafiam recurso inominado.
Logo, considerando que a r. decisão de id 23424619 sequer admitiu a oposição de embargos à execução, é inequívoco que somente resta ao jurisdicionado buscar amparo pela via recursal.
Dessa forma, nos termos do artigo 423 da Lei n° 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez (10) dias. No caso, a intimação da r. decisão ocorreu no dia 10/09/2019, razão pela qual o prazo encerrar-se-á somente em 24/09/2019. Logo, é inequívoca a tempestividade do presente recurso.”

Ocorre, eminentes Membros, que, conforme se vê desses registros processuais, os embargos executivos sequer foram aviados, pois
o Juízo Monocrático, de forma equivocada, entendeu que a petição que ofertou a mera fiança bancária eram os embargos executivos
.

Portanto, em relação ao recurso inominado constante do ID 24413835, não houve recebimento, pois a decisão judicial fustigada se tratou de
decisum
interlocutório.

Aprofundando-se no detalhamento processual, menciono que, no mesmo dia (24/09/2019) em que foram apresentados os embargos à execução derivados da determinação da penhora de R$ 1.793.390,08, e que ainda não havia sido realizada (esta somente foi positivada em 21.10.2019 – ID 24950217),
também
, foi manejado o RECURSO INOMINADO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO PERMITIU A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO que, volto a insistir, sequer, foram aviados.

Portanto, foi contra essa DECISÃO QUE NEGOU O SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO (desafiando DECISÃO QUE NÃO PERMITIU O AVIAMENTO DOS EMBARGOS DE DEVEDOR QUE SEQUER FORAM AVIADOS), que houve o manejo do presente
mandamus
.

Em síntese, temos a seguinte resenha processual:

I – a impetrante aviou petição, noticiando que apresentava fiança bancária e que iria aviar embargos do devedor;

II - a gestora certifica que os embargos executivos estavam no prazo;

III – o Juízo Monocrático marca que não permite o aviamento dos embargos à execução pelo fato de que as matérias já foram decididas;

IV – contra essa decisão maneja-se o RECURSO INOMINADO;

V – o aludido recurso inominado não é admitido pelo Juízo Monocrático;

VI – Portanto, resta evidente que pende de julgamento os embargos à execução aviado antes mesmo da penhora, e subsistiu após a penhora.

É dentro desse contexto fático-processual que, a meu sentir, deve ser concedida parcialmente a ordem impetrada para se manter o bloqueio dos valores constritados, porém, sem levantamento, até a apreciação dos embargos à execução manejados pela parte impetrante, que deverá ser realizado pelo Juízo monocrático, e que, eventualmente, pode ser manejado o respectivo recurso inominado.

São por essas razões fático-jurídicas que, a meu sentir, em relação aos contrapontos jurídico-processuais alinhavados pelo litisconsorte passivo necessário, e referentes à suposta impossibilidade de se debater decisões judiciais transitadas em julgado e pré-questionamentos constitucionais, alusivos ao princípio da igualdade, devido processo legal, contraditório, coisa julgada, legalidade, e ausência de direito líquido e certo, além dos pré-questionamentos infraconstitucionais referentes à todas as jurisprudências do STF, STJ, TJMT e da Turma Recursal Única de Mato Grosso, entendo que não podem ser apreciadas no bojo deste
mandamus
, eis que tratam de questões que devem, ainda, ser apreciadas no julgamento dos embargos à execução, pelo Juízo Monocra ́tico, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

Por tais motivos,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

para o fim de
se manter o bloqueio dos valores constritados, porém, sem levantamento, até a apreciação dos embargos à execução manejados pela parte impetrante, que deverá ser realizado pelo Juízo monocrático, e que, eventualmente, pode ser manejado o respectivo recurso inominado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020